Tribunal: TJSP
Processo: 0017385-06.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
r Estadual no 823/1996) – Reestruturação funcional que se presta como marco inicial à exigibilidade de eventuais diferenças financeiras, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 561.836/RN) – Caso de liquidação zero (ou vazia) – Precedentes desta Corte de Justiça – Extinção da execução – Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 0017385-06.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – URV - Cumprimento de sentença – Título executivo judicial que reconheceu o direito à recomposição de eventuais prejuízos financeiros atrelados ao equívoco na conversão de vencimentos para Unidade Real de Valor (URV), na forma da Lei Federal no 8.880/94 ("Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e dá

Ementa:
APELAÇÃO – URV - Cumprimento de sentença – Título executivo judicial que reconheceu o direito à recomposição de eventuais prejuízos financeiros atrelados ao equívoco na conversão de vencimentos para Unidade Real de Valor (URV), na forma da Lei Federal no 8.880/94 ("Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências") – Executada que demonstrou a reestruturação das carreiras dos exequentes (Policiais Militares – Lei Complementar Estadual no 823/1996) – Reestruturação funcional que se presta como marco inicial à exigibilidade de eventuais diferenças financeiras, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 561.836/RN) – Caso de liquidação zero (ou vazia) – Precedentes desta Corte de Justiça – Extinção da execução – Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso.